Tribunal: TJMT
Processo: 1021772-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021772-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GUSTAVO GARCES ELGER - CPF: 733.633.911-53 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso (Voto anexo). (05/10/2021) DRA LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): PEÇO VÊNIA AO DOUTO RELATOR PARA DIVERGIR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): ACOMPANHO A 1a VOGAL

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA DE DISCIPLINA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALUNO IMPEDIDO DE CURSAR A DISCIPLINA – REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, restou devidamente comprovado que houve cobrança indevida da matéria Estágio Supervisionado III, posto que ao ocorrer a rematrícula do promovente de maneira tardia, no final de fevereiro/2020, este foi automaticamente reprovado, ficando impossibilitado de cursar a disciplina.

Tendo havido cobrança indevida de valores por matéria não cursada pelo aluno, este faz jus à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a reclamação administrativa não solucionada, conforme áudios juntados na inicial,
o promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que determinou a restituição do valor DE r$ 2.023,88 (dois mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos), já na modalidade em dobro, por ter sido cobrada indevidamente,

referente à disciplina de Estágio Supervisionado III, que não foi cursada no semestre 2020.1 e condenou a requerida a indenizar os danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Instituição de Ensino, ora recorrente, postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que a disciplina foi cursada pelo recorrido no semestre 2020.2, sendo devido o pagamento. Ademais, que não cometeu ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da licitude da cobrança realizada pela reclamada, referente à disciplina de Estágio Supervisionado III e, em caso negativo, se a repetição do indébito deve ocorrer na sua forma simples e se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamada/recorrente alega que o reclamante
cursou a disciplina estágio supervisionado III em momento adequado, considerando que o impedimento de matrícula decorreu da pendência financeira devida, defendendo a inexistência de ato ilícito ou abusivo. A
matrícula foi realizada apenas em fevereiro/2020 (semestre 2020.1), ressaltando que, apesar de reprovado na disciplina estágio supervisionado em 2020.1, o aluno cursou a matéria em 2020.2, sendo devido o pagamento pelo serviço prestado pela instituição.

Na inicial afirma o Reclamante que possuía ações judiciais distribuídas em desfavor da instituição de ensino, referentes as discussões acerca dos pagamentos das mensalidades de abril, maio e junho de 2019. Todavia, ao realizar sua matrícula no semestre 2020.1, foi impedido pela ré por estar inadimplente, sendo a matrícula concluída posteriormente, no final do mês de fevereiro daquele ano. Narra que, em razão da matrícula tardia, foi reprovado na matéria de estágio supervisionado III, porém foi cobrado no semestre pela disciplina, razão pela qual requereu a devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Verifica-se dos documentos colacionados aos autos,
que as matérias Estágio Supervisionado III e Estágio Supervisionado IV estão na grade do Autor no segundo semestre de 2020 (Id. 99484484).

Do extrato financeiro apresentado pela recorrente (ID 99484487), não é possível extrair quais disciplinas foram cobradas nos semestres e quais os valores em reais correspondem a cada uma delas, visto que a mensalidade é indicada em seu valor total, de forma genérica, não havendo como precisar através da documentação colacionada, se a disciplina de estágio supervisionado III foi cobrada apenas no semestre 2020.1, conforme alegado pela recorrente, ou se cobrada em duplicidade em 2020.1 e 2020.2, já que em 2020.1 o autor foi reprovado e em 2020.2 novamente cursou a disciplina.

Deste modo, resta evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6o, VIII do CDC, não apresentando provas suficientes de que o valor pago no primeiro semestre de 2020 foi aproveitado no segundo semestre pelo autor.

Demonstrado pelo recorrido que foi cobrado pela disciplina estágio supervisionado III em semestre que a matéria não foi cursada, cabível a restituição do montante de
R$ 1.011,94 (mil e onze reais e noventa e quatro centavos)
, calculado através de média entre as disciplinas e o valor cobrado, vez que o valor diverso não foi apresentado nos autos pela recorrente.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, caput e parágrafo único, do CDC prevê:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para que ocorra a repetição em dobro, é necessário que venha aos autos
“prova da má-fé do credor, que não se presume”
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). No caso, não se vislumbra nos autos tal prova, considerando que no momento da realização da matrícula houve opção por cursar a disciplina, restando o autor posteriormente reprovado por ter concluído tardiamente o seu ingresso no semestre.

Assim, a restituição de valores deve ser na forma simples, tendo em vista que inexiste prova de má-fé na atitude da instituição educacional.

A respeito dos danos morais, verifica-se que a situação não configura efetiva ofensa aos direitos de personalidade do demandante. Cuida-se de descumprimento contratual, que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço que não foi prestado, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinadas a recompor situações graves.

Deve ser considerado no presente caso que, em que pese à disciplina não tenha sido cursada em 2020.1, foi ofertada pela reclamada no semestre seguinte, tendo o autor a concluído, conforme histórico escolar anexo à defesa (ID. 99484473), sem demonstrar no processo a existência de grave lesão ou atentado os direitos de personalidade que necessitam de reparação.

Pode-se acrescentar ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença para a)
CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, ao reclamante o valor de
R$ 1.011,94 (mil e onze reais e noventa e quatro centavos)
; e b)
julgar improcedente o pedido de danos morais
,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso se refere a pleito de restituição em dobro e indenização moral decorrente de suposta cobrança indevida da disciplina Estágio Supervisionado III, tendo em vista que o promovente/aluno somente obteve êxito em realizar a rematrícula do semestre 2020.1 após o deferimento da liminar na ação judicial n° 1023407-48.2019.8.11.0041, ou seja, no final de fevereiro/2020, o que ocasionou a sua reprovação na matéria sem ao menos ter a oportunidade de iniciá-la.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial ao argumento de que os documentos colacionados na inicial comprovam que a matéria estava na grade do promovente no primeiro semestre de 2020, sendo que a instituição promovida não juntou qualquer documento capaz de demonstrar que haviam outras pendências em aberto que justificassem a cobrança de valores, motivo pelo qual, a condenou a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente (R$ 2.023,88), bem como ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

O Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida, a condenando a restituir os valores cobrados indevidamente tão somente na forma simples e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme trecho do voto que cito:

Deste modo, resta evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6o, VIII do CDC, não apresentando provas suficientes de que o valor pago no primeiro semestre de 2020 foi aproveitado no segundo semestre pelo autor.

Demonstrado pelo recorrido que foi cobrado pela disciplina estágio supervisionado III em semestre que a matéria não foi cursada, cabível a restituição do montante de
R$ 1.011,94 (mil e onze reais e noventa e quatro centavos)
, calculado através de média entre as disciplinas e o valor cobrado, vez que o valor diverso não foi apresentado nos autos pela recorrente.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, caput e parágrafo único, do CDC prevê:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para que ocorra a repetição em dobro, é necessário que venha aos autos
“prova da má-fé do credor, que não se presume”
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). No caso, não se vislumbra nos autos tal prova, considerando que no momento da realização da matrícula houve opção por cursar a disciplina, restando o autor posteriormente reprovado por ter concluído tardiamente o seu ingresso no semestre.

Assim, a restituição de valores deve ser na forma simples, tendo em vista que inexiste prova de má-fé na atitude da instituição educacional.

A respeito dos danos morais, verifica-se que a situação não configura efetiva ofensa aos direitos de personalidade do demandante. Cuida-se de descumprimento contratual, que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço que não foi prestado, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinadas a recompor situações graves.

Deve ser considerado no presente caso que, em que pese à disciplina não tenha sido cursada em 2020.1, foi ofertada pela reclamada no semestre seguinte, tendo o autor a concluído, conforme histórico escolar anexo à defesa (ID. 99484473), sem demonstrar no processo a existência de grave lesão ou atentado os direitos de personalidade que necessitam de reparação.

Pode-se acrescentar ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para a)
CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, ao reclamante o valor de R$ 1.011,94 (mil e onze reais e noventa e quatro centavos)
; e b)
julgar improcedente o pedido de danos morais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando o caso posto a julgamento, vejo que restou devidamente comprovado nos autos que houve cobrança indevida da matéria Estágio Supervisionado III, posto que ao ocorrer a rematrícula do promovente de maneira tardia, no final de fevereiro/2020, este foi automaticamente reprovado, ficando impossibilitado de cursar a disciplina.

Conforme constou na sentença, tendo havido cobrança indevida de valores por matéria não cursada pelo aluno, este faz jus a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao dano moral, em que pese conste no voto que não houve ofensa aos direitos da personalidade do consumidor,
permissa vênia
, ouso divergir do magistrado Relator, posto que restou devidamente comprovado na inicial que ao tomar conhecimento que foi reprovado na disciplina sem sequer começá-la, o promovente realizou tentativas de reclamação administrativa, conforme áudios juntados, todavia, não obteve êxito em resolver o impasse, sendo condicionado a cursar a disciplina no semestre seguinte.

Tal situação caracteriza falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, o promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso se refere a pleito de restituição em dobro e indenização moral decorrente de suposta cobrança indevida da disciplina Estágio Supervisionado III, tendo em vista que o promovente/aluno somente obteve êxito em realizar a rematrícula do semestre 2020.1 após o deferimento da liminar na ação judicial n° 1023407-48.2019.8.11.0041, ou seja, no final de fevereiro/2020, o que ocasionou a sua reprovação na matéria sem ao menos ter a oportunidade de iniciá-la.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial ao argumento de que os documentos colacionados na inicial comprovam que a matéria estava na grade do promovente no primeiro semestre de 2020, sendo que a instituição promovida não juntou qualquer documento capaz de demonstrar que haviam outras pendências em aberto que justificassem a cobrança de valores, motivo pelo qual, a condenou a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente (R$ 2.023,88), bem como ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

O Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida, a condenando a restituir os valores cobrados indevidamente tão somente na forma simples e julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, conforme trecho do voto que cito:

Deste modo, resta evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6o, VIII do CDC, não apresentando provas suficientes de que o valor pago no primeiro semestre de 2020 foi aproveitado no segundo semestre pelo autor.

Demonstrado pelo recorrido que foi cobrado pela disciplina estágio supervisionado III em semestre que a matéria não foi cursada, cabível a restituição do montante de
R$ 1.011,94 (mil e onze reais e noventa e quatro centavos)
, calculado através de média entre as disciplinas e o valor cobrado, vez que o valor diverso não foi apresentado nos autos pela recorrente.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, caput e parágrafo único, do CDC prevê:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para que ocorra a repetição em dobro, é necessário que venha aos autos
“prova da má-fé do credor, que não se presume”
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017). No caso, não se vislumbra nos autos tal prova, considerando que no momento da realização da matrícula houve opção por cursar a disciplina, restando o autor posteriormente reprovado por ter concluído tardiamente o seu ingresso no semestre.

Assim, a restituição de valores deve ser na forma simples, tendo em vista que inexiste prova de má-fé na atitude da instituição educacional.

A respeito dos danos morais, verifica-se que a situação não configura efetiva ofensa aos direitos de personalidade do demandante. Cuida-se de descumprimento contratual, que gera o direito à devolução do valor relativo ao serviço que não foi prestado, mas não à indenização por danos extrapatrimoniais, evidentemente destinadas a recompor situações graves.

Deve ser considerado no presente caso que, em que pese à disciplina não tenha sido cursada em 2020.1, foi ofertada pela reclamada no semestre seguinte, tendo o autor a concluído, conforme histórico escolar anexo à defesa (ID. 99484473), sem demonstrar no processo a existência de grave lesão ou atentado os direitos de personalidade que necessitam de reparação.

Pode-se acrescentar ainda, que dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas fazem parte da vida moderna, em sociedades cada vez mais complexas e multifacetadas, com renovadas ansiedades e desejos, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para a)
CONDENAR a requerida a restituir, de forma simples, ao reclamante o valor de R$ 1.011,94 (mil e onze reais e noventa e quatro centavos)
; e b)
julgar improcedente o pedido de danos morais
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Analisando o caso posto a julgamento, vejo que restou devidamente comprovado nos autos que houve cobrança indevida da matéria Estágio Supervisionado III, posto que ao ocorrer a rematrícula do promovente de maneira tardia, no final de fevereiro/2020, este foi automaticamente reprovado, ficando impossibilitado de cursar a disciplina.

Conforme constou na sentença, tendo havido cobrança indevida de valores por matéria não cursada pelo aluno, este faz jus a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao dano moral, em que pese conste no voto que não houve ofensa aos direitos da personalidade do consumidor,
permissa vênia
, ouso divergir do magistrado Relator, posto que restou devidamente comprovado na inicial que ao tomar conhecimento que foi reprovado na disciplina sem sequer começá-la, o promovente realizou tentativas de reclamação administrativa, conforme áudios juntados, todavia, não obteve êxito em resolver o impasse, sendo condicionado a cursar a disciplina no semestre seguinte.

Tal situação caracteriza falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, o promovente faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022